Tribunal: TJSP
Processo: 2072143-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que rejeitou a fixação de honorários advocatícios. Inconformismo. Descabimento. Inventário instaurado a pedido de credora do autor da herança, nos termos do art. 616, VI, do Código de Processo Civil. Remessa do pedido às vias ordinárias. Procedimento de jurisdição voluntária que não assumiu caráter litigioso que justifique a fixação de honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que rejeitou a fixação de honorários advocatícios. Inconformismo. Descabimento. Inventário instaurado a pedido de credora do autor da herança, nos termos do art. 616, VI, do Código de Processo Civil. Remessa do pedido às vias ordinárias. Procedimento de jurisdição voluntária que não assumiu caráter litigioso que justifique a fixação de honorários advocatícios. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072143-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante MURILIO
SOARES MINGOTTI (REPRESENTADO(A) POR SEU (SUA) TUTOR(A)), é
agravado GAFISA SPE 123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072143-55.2020.8.26.0000 -Voto no 27.200
2
Agravo de
Instrumento n°:
2072143-55.2020.8.26.0000
Agravante:
Murilio Soares Mingotti
Agravado:
Gafisa Spe 123 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca:
Itatiba - 1a Vara Cível
1a Instância:
1003218-59.2017.8.26.0281
Juiz:
Renata Heloisa da Silva Salles
Voto no
27.200
EMENTA. Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
rejeitou a fixação de honorários advocatícios. Inconformismo.
Descabimento. Inventário instaurado a pedido de credora do
autor da herança, nos termos do art. 616, VI, do Código de
Processo Civil. Remessa do pedido às vias ordinárias.
Procedimento de jurisdição voluntária que não assumiu caráter
litigioso que justifique a fixação de honorários advocatícios.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
fls. 719/720 dos autos de origem que, em inventário, rejeitou a fixação de
honorários advocatícios.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/6.
Recurso processado (fl. 10) e respondido (fls. 13/17).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
(fls. 23/24).
É o relatório.
O recurso comporta não provimento.
Trata-se de inventário instaurado a pedido da
agravada, sob a alegação de se tratar de credora do autor da herança, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072143-55.2020.8.26.0000 -Voto no 27.200
3
termos do art. 616, VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária
que não assumiu caráter litigioso que justifique a fixação de honorários
advocatícios. A decisão tão somente determinou a remessa das discussões
às vias ordinárias, onde se decidirá acerca da legitimidade e existência do
crédito alegado pela agravada. Assim, não prospera o pedido de fixação
de honorários advocatícios.
Em outras palavras, apesar de ter havido resistência
ao pedido formulado pela agravada, a discussão instaurada será dirimida
nos meios ordinários, onde serão estabelecidos os honorários advocatícios
em favor do vencedor.
Apesar de se tratar de ação de inventário, a situação
analisada nos autos se assemelha aos pedidos de habilitação de crédito
formulados incidentalmente em inventário. Nessas situações, nas quais a
discussão sobre o crédito é remetida às vias ordinárias, não são cabíveis
honorários advocatícios.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta C.
Corte e Câmara:
Agravo de Instrumento n. 0133624-34.2012.8.26.0000 -
INVENTÁRIO. Habilitação de crédito. Discordância dos
herdeiros. Indeferimento. Remessa do credor às vias
ordinárias. Reserva de bens. Deferimento. Art. 1997 CC e
1018 par. único CPC. Mero incidente processual que não
gera condenação em honorários advocatícios. Precedentes.
Recurso provido em parte. (4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072143-55.2020.8.26.0000 -Voto no 27.200
4
Privado, Rel. TEIXEIRA LEITE, j. 8/11/2012)
Apelação
Cível
n.
0028690-98.2007.8.26.0000
-
Inventario - Resistência do espólio - Discordância dos
herdeiros quanto à existência ou liquidez do crédito -
Remessa da discussão às vias ordinárias - Procedimento de
jurisdição voluntária, que não assumiu caráter litigioso,
mostrando-se
incabível
a
imposição
de
ônus
de
sucumbência - Sentença que não julgou a legitimidade do
crédito, limitando-se a reconhecer a impropriedade do
procedimento eleito pelo credor para a cobrança de seu
crédito - Exclusão da sucumbência - Processo extinto sem
julgamento - Recursos improvidos. (4a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
FRANCISCO
LOUREIRO,
j.
02/04/2009)
Agravo de Instrumento n. 2186496-45.2019.8.26.0000 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO EM AUTOS DE INVENTÁRIO. Pedido
indeferido. Decisão interlocutória que remete a discussão
para o Juízo ordinário. Inadmissibilidade de fixação de
honorários por força da sucumbência. Matéria que não se
tornou controvertida a ponto de justificar o pagamento do
requerente nos honorários. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido. (8a Câmara de
Direito Privado, Rel. SILVÉRIO DA SILVA, j.
08/11/2019)
No mesmo sentido, o precedente do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072143-55.2020.8.26.0000 -Voto no 27.200
5
Tribunal de Justiça:
AgInt no REsp n. 1.792.709/SP AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.
REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença que
denega a habilitação de crédito na sucessão, por mera
discordância de qualquer interessado, não enseja a
condenação em honorários advocatícios, pois não torna
litigiosa a demanda, não havendo falar em condenação, nem
de se cogitar em qualquer proveito econômico, já que o
direito ao crédito e à sua cobrança são remetidos às vias
ordinárias. 2. Deveras, "nessa situação não haverá o
processamento incidental deste pedido, mas a necessidade de
propositura de uma ação própria na qual será discutida a
dívida em pauta e a obrigação do espólio arcar, ou não, com
ela, daí a remissão às "vias ordinárias" (WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de
processo civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016, p.
1095). 3. Agravo interno não provido. (Quarta Turma, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/08/2019)
Por estas razões, descabida a fixação de honorários
advocatícios, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072143-55.2020.8.26.0000 -Voto no 27.200
6
Relator